Tribunal: STF
Processo: Pet 4092
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-09-16
Data de publicação: 2009-09-16

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO NA PETIÇÃO. PEDIDO DE NOTIFICAÇÃO 
   JUDICIAL DO MINISTRO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME. 
   MEDIDA DESTITUÍDA DE CARÁTER PENAL. INCOMPETÊNCIA DESTE SUPREMO 
   TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA 
   PROVIMENTO. 
1. Por ser destituído de caráter penal, o 
   procedimento visado não atrai a competência do Supremo Tribunal 
   Federal. Precedentes.
2. Agravo regimental desprovido.